Tribunal: CARF
Processo: 10280.902005/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902005/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.704 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
CASA GRANADO LABORATORIOS FARMACIAS E DROGARIAS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
SUMULA 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre
convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso
concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os
motivos que o levaram a determinada conclusão.
Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não
teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
arguições de nulidade, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar o provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.703, de 21 de julho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10280.902004/2013-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902005/2013-56
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902005/2013-56

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga e Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a impugnação administrativa
apresentada pelo contribuinte tendo em vista a não homologação da compensação realizada pela
interessada acima identificada, com emprego de crédito oriundo de pagamento supostamente
indevido ou a maior, tendo em vista o pagamento que seria a fonte do crédito nela empregado
fora integralmente utilizado na extinção de outro débito.
Inconformada com a decisão, a interessada interpôs manifestação de
inconformidade, na qual, em síntese, alegou, erro no preenchimento da DCTF.
A defesa juntou declarações e escrituração incompleta afetas ao período.
O acordão teve a ementa dispensada, e julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, a simples retificação da
DCTF não afasta o dever de o contribuinte comprovar a origem do crédito alegado na declaração
de compensação, mediante a apresentação das provas que possuir junto à manifestação de
inconformidade, nos termos do artigo 16, inciso III , do Decreto n o 70.235/72. Ao alegar a
existência de direito creditório a seu favor argumentando que teria recolhido valor a maior, ou
que teria declarado valor de tributo maior do que o devido, cabe ao contribuinte apresentar
documentação contábil -fiscal comprobatória, para sustentar a sua alegação.
Inconformado com a decisão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
alegando em síntese as seguintes razões:
a) DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DESDOBRAMENTOS: A
primeira consequência decorre da indiscutível ineficiência administrativa
no trato da constituição do crédito tributário; o segundo, por sua vez,
remete a inobservância do primado constitucional da eficiência
administrativa e do enriquecimento sem causa pela fazenda pública, isto é,
não é possível destinar a majoração do crédito tributário, com acréscimos
de juros de mora e Taxa Selic, quando a causa temporal decorre de falha
da própria administração.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902005/2013-56

b) CERCEIO
DE
DEFESA
—
IMPRESCINDIBILIDADE
DE
DILIGÊNCIA: no sentido de combater a "presunção" fiscal, é que a
conversão em diligência a qual não foi realizada no julgamento inicial ,
permitirá a comprovação da materialidade da conduta, no caso, a
comprovação do seu crédito, já que o Fisco considera que as provas
produzidas são insuficientes. Não se pode olvidar que o contexto dos
autos, permite que a autoridade determine a realização de perícias ou
diligências para complementar as provas existentes, no sentido de firmar a
certeza da procedência ou não do indeferimento.
c) Requereu acolhimento de plano da prescrição intercorrente, conforme
exaustivamente apresentado, anulando-se a decisão proferida, notadamente
pela extrapolação do prazo regulamentar para a constituição do crédito
definitivo.
d) Ainda, na remota hipótese em que não se acolha a preliminar acima
arguida, requer desde logo, a declaração de iliquidez e incerteza do crédito
tributário, eis que os valores consignados com acréscimos de juros de
mora e Taxa Selic, não merecem prosperar, pois a morosidade na
tramitação do feito administrativo, deu-se exclusivamente pela ineficiência
das autoridades fazendárias, cujo ônus não pode ser repassado ao
contribuinte.
e) Requereu o retorno dos autos à DRJ para realização de diligência e novo
julgamento com base nas provas produzidas, especialmente quanto a
comprovação do seu crédito para fins de restituição/ressarcimento.
É o relato do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme relatado, é possível verificar que o contribuinte em seu Recurso Voluntário
nada trata do mérito relativo ao alegado direito creditório e resume suas razões a: (i)
preliminar de prescrição intercorrente; (ii) preliminar de cerceamento do direito de
defesa em razão da não conversão em diligência, e; (iii) alternativamente requer
conversão em diligência.
Pois bem.
No que se refere à preliminar de prescrição intercorrente cumpre ressaltar que tal
matéria é objeto de Súmula Vinculante e de aplicação obrigatória por esta Conselho:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902005/2013-56

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desta forma, não acolho a referida preliminar nos termos do que dispõe a Súmula de
aplicação obrigatória por este Conselheiro.
No que se refere à preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa em
razão da não conversão em diligência, igualmente não merece acolhimento.
Tal preliminar não é nova neste Conselho, que tem jurisprudência firme no sentido de
entender que a diligência é prerrogativa dos julgadores, apenas sendo necessária a sua
conversão quando os mesmos possuam alguma insegurança ou incerteza quanto ao fato
em análise.
Nesse ponto, é importante notar que o processo administrativo tributário é informado
pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise
o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos
que o levaram a determinada conclusão.
Em caso de eventual necessidade de aprofundamento da análise dos fatos apresentados,
o julgador pode solicitar a realização de diligência, a ser efetuada pela autoridade
autuante ou outra de mesma competência, ou de exame pericial, quando a elucidação de
fato ou o exame de matéria demanda o auxílio de um especialista em determinado ramo
específico do conhecimento. Em qualquer caso, é certo que as diligências e perícias não
têm por finalidade suprir as deficiências probatórias das partes.
Assim é que estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento
não teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
Ademais, a DRJ de forma clara trilhou o caminho que o contribuinte deveria seguir no
que se refere à produção de provas necessárias para se comprovar o alegado erro de
fato, entretanto o Recorrente continua quedando-se inerte e, ao invés de produzir a
prova necessária para atestar a certeza e liquidez do crédito, se limita a trazer arguições
preliminares sem qualquer sentido.
Face ao exposto, não acolho a preliminar arguida.
No que se refere ao pedido de diligência, o contribuinte teve a oportunidade de produzir
a prova do seu crédito. A DRJ detalhou quais provas seriam necessárias mas o
contribuinte permanece sem se desincumbir do ônus probatório na medida em que não
traz aos autos a sua contabilidade completa, a fim de comprovar o alegado erro de fato.
Assim, entendo desnecessária a conversão em diligência e entendo que o processo está
pronto para julgamento, razão pela qual indefiro o pedido.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza e
liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902005/2013-56

ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o
contribuinte que pede o reconhecimento de um crédito perante a União por meio do
PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião. (Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz
Gudiño, 3/1/2015)

PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.

COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião. (Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes,
Sessão de 22/05/2013)
Em que pese discorde em parte da decisão recorrida quanto à impossibilidade de
aproveitamento do crédito, o fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma
decisão tão clara e didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de uma
DCTF retificadora desacompanhada de qualquer documentação de suporte.
Caberia ao contribuinte comprovar de forma cabal o erro cometido quanto à
interpretação da legislação tributária.
Por sim, o contribuinte formula um curioso pedido:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902005/2013-56

Ora, além de ser difícil compreender o que o contribuinte busca com tal afirmação, o
fato é que o pedido de reconhecimento da iliquidez e incerteza do crédito tributário
apenas milita contra ele vez que, diante da inexistência de certeza e liquidez a
compensação tem que ser indeferida. Ao que parece o Recorrente não observou que, ao
formular tal pedido estava em verdade pleiteando o não acolhimento do seu Recurso,
algo que conseguiu diante da inexistência de provas.
Ademais, a atualização e correção dos débitos decorrem de expressa previsão legal e
não são objeto de análise da lide posta em análise já que o que estamos apreciando é o
direito creditório pleiteado.
Assim, uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato, não há outro caminho a não ser não acolher as
preliminares, indeferir o pedido de diligência e negar o provimento do recurso
voluntário.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as arguições de
nulidade, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar o provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital